Tribunal: STF
Processo: RE 639223
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.